Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-28.2024.8.05.0194
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001208-28.2024.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MARIA ALCINA OLIVEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
IRAPUAN ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
Maria Alcina Oliveira da Cruz
contra decisão que a
pronunciou
como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, II, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado contra Rafaela, no Povoado de Passagem, zona rural de Pilão Arcado/BA, em 8 de julho de 2024. A defesa pleiteia a
absolvição sumária
, sob alegação de
legítima defesa
, nos termos do art. 23, II, do Código Penal, ou, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora do motivo fútil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i) definir se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa a justificar a absolvição sumária da acusada;

(ii) verificar se é possível o afastamento da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de
pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação
, limitando-se à verificação da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria, sem análise exauriente do mérito, conforme art. 413 do CPP e doutrina de Fernando Capez, Frederico Marques e Guilherme de Souza Nucci.

Estando
comprovada a materialidade
pelo laudo de exame necroscópico e
presentes indícios de autoria
nos depoimentos testemunhais e na confissão da acusada, mantém-se a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito.

A
tese de legítima defesa
não encontra amparo em prova robusta e incontroversa, pois a agressão que teria motivado a reação já havia cessado quando a acusada chegou ao local, além de ter sido constatado
excesso manifesto
, com múltiplos golpes de faca em regiões vitais, afastando a proporcionalidade e a atualidade da agressão, requisitos previstos no art. 25 do CP.

Em fase de pronúncia, prevalece o
princípio do in dubio pro societate
, devendo as dúvidas quanto à autoria e à excludente de ilicitude ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1103625/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/03/2018).

O
afastamento da qualificadora
do motivo fútil somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri, o que não se verifica no caso concreto, havendo elementos suficientes para sua apreciação pelo corpo de jurados.

A jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10/05/2022) e dos tribunais pátrios corrobora que a
absolvição sumária ou exclusão de qualificadora na pronúncia
apenas se justifica diante de prova incontestável, o que não ocorre na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo juízo aprofundado de mérito.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é possível quando a excludente estiver comprovada de forma inequívoca.

A qualificadora do motivo fútil só pode ser afastada na pronúncia se manifestamente improcedente, competindo ao Júri apreciar sua ocorrência.

Na fase do judicium accusationis, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, remetendo-se ao Tribunal do Júri a análise definitiva das versões fáticas.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 23, II, 25 e 121, § 2º, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1103625/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/03/2018, DJe 02/04/2018;

STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/05/2022, DJe 13/05/2022;

TJDFT, RSE nº 0008989-45.2013.8.07.0009, Rel. Des. George Lopes, 1ª Turma Criminal, j. 22/03/2018, DJe 03/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº

8001208-28.2024.8.05.0194
,
em que figura como recorrente
MARIA ALCINA OLIVEIRA DA CRUZ
e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.